Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSALTO A VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO S CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RECORRENTE DE QUE OS DEMAIS ENVOLVIDOS ERAM MENORES DE IDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. DELITOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição em relação aos crimes de corrupção de menores por ter o réu incorrido em erro de tipo, se há nos autos elementos probatórios aptos à conclusão de que o recorrente tinha ciência da menoridade dos demais envolvidos no fato delituoso.
2. O emprego efetivo de faca pelo recorrente, que chegou a encostar a arma branca no pescoço do motorista do veículo coletivo de transporte de passageiros, gerando maior risco não apenas para integridade física dessa vítima, mas de todos que estavam no ônibus, justifica a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Presentes mais de uma causa de aumento do crime do roubo, admite-se a análise de uma delas como circunstâncias do crime para justificar a exasperação da pena-base.
4. Apresentando-se mais favorável ao recorrente a soma da pena do roubo com a pena dos crimes de corrupção de menores, aplica-se a regra do concurso material mais benéfico prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 70 do mesmo Diploma Legal, e nas sanções do artigo 244-B da Lei no. 8.069 (por duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena pecuniária e aplicar a regra do concurso material mais benéfico em relação aos crimes de roubo e aos crimes de corrupção de menores, reduzindo a pena do recorrente de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa para 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.